Tribunal: TJMT
Processo: 1003872-90.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003872-90.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIZ BATISTA DE FIGUEIREDO - CPF: 275.207.651-72 (APELANTE), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1003872-90.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Luiz Batista de Figueiredo.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO
–
GRAU DA INVALIDEZ – TORNOZELO – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

In casu, há previsão específica para a lesão apontada no laudo pericial em relação ao tornozelo, que é de 25% para o comprometimento máximo, não sendo possível enquadrar a lesão como perda anatômica e funcional dos membros inferiores.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1003872-90.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Luiz Batista de Figueiredo.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Batista de Figueiredo em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante sustenta, em suma, que a classificação da lesão utilizada pela magistrada
a quo
encontra-se equivocada, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito do autor no percentual de 70% (setenta por cento) da tabela da Lei n. 6.194/74, uma vez que houve a perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores, no caso, o tornozelo.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 121333072), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1003872-90.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Luiz Batista de Figueiredo.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

V O T O

Infere-se dos autos que Luiz Batista de Figueiredo move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 22.02.2018.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) - id. 121333058.

Inconformado, o apelante sustenta que não se mostra justo aguardar quase 03 (três) anos para receber somente R$ 1.687,50, para quem teve perda anatômica e funcional em 50% do membro inferior.

Aduz que em um primeiro momento, a sentença foi proferida no sentido de quantificar a indenização em R$ 4.725,00, mas após julgar os embargos declaratórios da seguradora ré, entendeu que a sentença havia sido omissa e condenou em míseros R$ 1.687,50. Alega que os embargos declaratórios foram acolhidos, porque o juízo
a quo
interpretou e decidiu que o tornozelo não é um membro inferior e que baseado no laudo do
expert
a indenização seria naquele valor, todavia, a sentença está incorreta.

Segue afirmando que apesar da perícia apontar a invalidez no tornozelo esquerdo, quantificada na tabela em 25% (vinte e cinco por cento), este é um membro inferior e deve ser considerada a perda anatômica e funcional dos membros inferiores, com percentual previsto em 70%. Além disso, sustenta que não sofreu apenas perda da mobilidade, mas também comprometimento funcional, fazendo jus ao percentual de 70%.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões, assevera que o laudo pericial concluiu que a autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta no tornozelo esquerdo em 50% (média repercussão), o que corresponde ao valor total de R$ 1.687,50. Além disso, afirma que a sentença levou em consideração tanto o grau da lesão determinada na perícia como o percentual estipulado especificamente para a lesão, na Tabela da Lei n. 6.194/74.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente, mister se faz constar que foi realizada perícia judicial, a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando a existência de “
invalidez parcial permanente do tornozelo esquerdo em grau moderado (50%)
”. (id. 121333044).

No que se refere ao
quantum
, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao autor, pois a nobre magistrada aplicou corretamente a proporcionalidade, de acordo com o grau de invalidez do apelante, conforme o teor da súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Digo isso, porque o laudo pericial constatou que a lesão ocorreu no
tornozelo esquerdo
, em grau moderado (50%),
cujo percentual, de acordo com a tabela da Lei n. 6.194/74, é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do seguro obrigatório.

Deste modo, de clareza solar que há previsão específica para a lesão apontada no laudo pericial em relação ao tornozelo, que é de 25% para o comprometimento máximo, não sendo possível enquadrar a lesão como perda anatômica e funcional dos membros inferiores.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO GRAU DA LESÃO APURADO PELO PERITO À TABELA PERTINENTE – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO. A indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT é devida de acordo com o grau de invalidez detectado pela perícia, em correlação com o percentual estabelecido na Tabela da Susep para a perda.
No caso, o perito apontou perda de 50% da mobilidade do tornozelo esquerdo, percentual que deve ser aplicado sobre aquele previsto na Tabela da Susep, que é de 25% para o comprometimento máximo, o que foi observado pelo Julgador singular, de modo que a sentença deve ser mantida. Assim, levando em conta que a Apelante, em razão da lesão no tornozelo esquerdo, já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
via administrativa, não faz jus a qualquer valor complementar. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(RAC n. 1005852-35.2019.8.11.0003, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 16.03.2022 – negritei).

In casu
, de acordo com o percentual apurado, em face da lesão sofrida pelo apelante (p
erda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo
), se mostrou correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resultante da seguinte equação: 25% de R$ 13.500,00 x 50%.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022